Tribunal: TJMT
Processo: 1025807-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025807-27.2020.8.11.0000
Recorrente: Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda.
Recorrida: Cooperativa Agr Prod. Cana de Campo Novo do Parecis Ltda.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1025807-27.2020.8.11.0000
Recorrente: Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda.
Recorrida: Cooperativa Agr Prod. Cana de Campo Novo do Parecis Ltda.
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 81064975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – PROCURAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PREJUDICIAL AFASTADA – MÉRITO – REVELIA – TÍTULO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ORIGINÁRIO – MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
‘[...] 1. Demonstrada a inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada. [...]’ (N.U 1013821-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021).
A ausência de oposição de Embargos Monitórios, no prazo legal, com a constituição em definitivo do título executivo judicial, com trânsito em julgado, gera a preclusão em discutir matérias que deveriam ter sido arguidas na fase de conhecimento.
Recurso desprovido”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025807-27.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24/03/2021, p. 29/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92233968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda. (nova denominação de Santa Rita Distribuidora de Petróleo Ltda.), e manteve a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no. 1330-21.2008.811.0050 (Cód. 27909), proposta por Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Campo Novo do Parecis – COPRODIA, que rejeitou a exceção de pré-executividade aviada pela agravante, na qual objetivava a extinção da ação executiva, sob o argumento da inexistência de título executivo hábil a fundamentar a execução.
A parte recorrente alega violação aos artigos 661, § 1°, e 662, do Código Civil, e artigos 783 e 803, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a nulidade do processo executivo lastreado em título incerto, ilíquido ou inexigível é medida que se impõe, devendo necessariamente ser reconhecida ex officio, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de arguição da parte, ou do oferecimento de defesa”.
Assevera que não conferiu ao sr. Carlos Henrique Vieira Spenner poderes específicos para assinar confissão de dívida, a qual não possui nenhuma eficácia, e por consequência, exigibilidade.
Suscita afronta ao artigo 50 do Decreto n. 2.044/1908, amparado na assertiva de que “a nota promissória também foi assinada pelo Sr. Carlos Henrique Vieira Spenner, que igualmente não tinha poderes para assinar promissória da Recorrente, motivo pela qual as mesmas devem ser NULAS, por força do inciso IV do artigo 54 Decreto No 2.044/1908”.
Recurso tempestivo (id 94974093) e preparado (id 94947980).
Contrarrazões no id 97515470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Imprescindível, ainda, que os dispositivos legais apontados como violados possuam conteúdos normativos capazes de amparar a tese recursal a eles associada. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
(...)
4. A subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal no ponto, conforme o entendimento disposto na Súmula 283/STF.
5. É deficiente a fundamentação do recurso especial quando ausente a indicação adequada da questão federal controvertida ou quando o conteúdo normativo é inapto a amparar a tese recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.
6. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1716758/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021).
Dessa forma, quanto aos artigos 661, § 1°, e 662, do Código Civil, e artigos 783 e 803, I, do Código de Processo Civil, e ao artigo 50 do Decreto n. 2.044/1908, constata-se que seus respectivos conteúdos se referem à aventada ausência de poderes do mandatário para subscrever o termo de confissão de dívida, o que implicaria na exigibilidade do título.
No entanto, o fundamento do aresto impugnado foi no sentido da preclusão da matéria, em razão da ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal. Confira-se:
“Logo, a ausência de oposição de embargos monitórios no prazo legal, operada a citação válida, gera preclusão, restando incabível à parte discutir matéria que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento, apenas podendo ser afastada por meio de ação rescisória, caso preenchidos os requisitos pertinentes ao instituto, como coaduna o §3o do art. 701, in litteris:
‘Art. 701. [...] § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial . § 3o É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2o’.” (id 81064975 - Pág. 6)
Diante desse quadro, ainda que a parte recorrente tenha argumentado acerca da ausência de preclusão da matéria, não indicou nenhum dispositivo de lei federal cujo conteúdo fosse suficiente para amparar a referida tese recursal, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Petrozara Distribuidora de Petróleo Ltda., com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado (id 81064975), cuja ementa foi acima transcrita.
A recorrente alega violação ao artigo 5o, II, XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, ao argumento de que ao não acolher a exceção de pré-executividade apresentada, sob a justificativa de que a matéria – de ordem pública - estaria preclusa, o acórdão impugnado teria afrontado os princípios constitucionais da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição e o da razoável duração do processo.
Recurso tempestivo (id 94974093) e preparado (id 94947989).
Contrarrazões no id 97515472.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 895)
A aventada violação à ao artigo 5o, XXXV, da CF, está amparada na assertiva de que a Câmara julgadora, ao não acolher a exceção de pré-executividade apresentada, sob a justificativa de que a matéria – de ordem pública - estaria preclusa, teria afrontado o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.
No julgamento do Leading Case RE 956302 RG/GO - (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito". (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016).
Diante desse quadro, ante o não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, é o caso de inadmissão do recurso neste ponto.
Da ofensa reflexa
Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal, em interpretação ao artigo 102 da CF, a controvérsia a ser suscitada em sede de recurso extraordinário deve se referir à violação direta às normas constitucionais, não sendo permitida a análise, ainda que indireta, da legislação infraconstitucional.
Assim, é vedada a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1317961 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021).
In casu, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 5o, II, da Constituição Federal, por suposta inobservância do princípio da legalidade ante a rejeição de exceção de pré-executividade por preclusão da matéria, implica em ofensa meramente reflexa, pois seria necessário o exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, qual seja, o Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 12, I, DA LEI 8.137/1990. VALIDADE DE INCIDÊNCIA NO CASO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO DADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Falta de prequestionamento em relação aos incisos LIV e LV do art. 5° da Lei Maior. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Precedentes.
II – Esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade (art. 5°, II e XXXIX, da Constituição Federal), quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).
(...)
V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1237044 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 29-06-2020 PUBLIC 30-06-2020).
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO. LEI ESTADUAL 7.374/1999. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF 2. A alegada ofensa à Constituição Federal não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015”. (RE 1304840 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 09-04-2021 PUBLIC 12-04-2021).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 5o, LXXVIII, da CF, em que a parte recorrente alega afronta ao primado da razoável duração do processo, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, situação que obsta o seu exame pelo STF e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento:
a) ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 895), e com fulcro no inciso V do mesmo artigo (ofensa reflexa e Súmulas 282 e 356 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.